Tribunal: TJSP
Processo: 0000861-52.1999.8.26.0638
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Inexistência de contradição, omissão, obscuridade, equívoco ou erro material – A pretensão da parte embargante de reforma da r. sentença para afastar sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios não foi deduzida na apelação oferecida – Inexistência de omissão do julgado embargado nem mesmo premissa equivocada, mas sim dedução de questão nova,

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Inexistência de contradição, omissão, obscuridade, equívoco ou erro material – A pretensão da parte embargante de reforma da r. sentença para afastar sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios não foi deduzida na apelação oferecida – Inexistência de omissão do julgado embargado nem mesmo premissa equivocada, mas sim dedução de questão nova, alcançada pela preclusão consumativa.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Emb. Declaração no 0000861-52.1999.8.26.0638/50000

Registro: 2021.0000066476
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0000861-52.1999.8.26.0638/50000, da Comarca de Tupi Paulista, em que
é embargante BANCO DO BRASIL S/A, são embargados WAGNER ROBERTO
DIAS (JUSTIÇA GRATUITA) e BENJAMIM DIAS FUZINATO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) E ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
REBELLO PINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Emb. Declaração no 0000861-52.1999.8.26.0638/50000

VOTO no 37022
Embargos de Declaração no 0000861-52.1999.8.26.0638/50000
Comarca: Tupi Paulista 2a Vara Judicial
Embargante: Banco do Brasil S/A
Embargado: Wagner Roberto Dias e Outros
RECURSO Embargos de declaração Inexistência de
contradição, omissão, obscuridade, equívoco ou erro
material A pretensão da parte embargante de reforma
da r. sentença para afastar sua condenação ao pagamento
de honorários advocatícios não foi deduzida na apelação
oferecida
Inexistência de omissão do julgado
embargado nem mesmo premissa equivocada, mas sim
dedução de questão nova, alcançada pela preclusão
consumativa.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Contra o v. Acórdão de fls. 378/383, ingressa a parte
exequente com embargos de declaração, para fins de prequestionamento,
alegando: (a) a necessidade de intimação do Advogado para dar andamento ao
feito; (b) a jurisprudência é pacífica no sentido de desconsiderar a prescrição
intercorrente se o credor envidou esforços em prosseguir com a ação executiva; (c)
não houve qualquer renúncia do crédito por parte da embargante, não houve
também qualquer transação, remissão parcial ou total, nem a satisfação da dívida
por parte dos executados ora embargados, ou a prescrição intercorrente, que
justificasse a extinção do processo; e (d) indevida a condenação em verba
honorária.
É o relatório.
O v. Acórdão embargado não padece dos vícios
previstos no art. 1.022, do CPC/2015.
Não existe no v. Acórdão manifesto equívoco, que
autorize o recebimento dos presentes embargos declaratórios, com efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Emb. Declaração no 0000861-52.1999.8.26.0638/50000

infringente do julgado.
1. No que interessa ao julgamento dos presentes
embargos de declaração, da simples leitura do v. Acórdão, no qual foram
especificados julgados para casos análogos e as normas aplicáveis, no que
interessa aos presentes embargos de declaração, verifica-se que foi decidido: “.
Mantém-se a r. sentença recorrida. 2.1. A prescrição da execução de nota
promissória é de 03 (três) anos, que não é afetado pela natureza jurídica do
negócio jurídico subjacente, que permita ao credor buscar o seu crédito mediante
ação de cobrança, mediante ação de conhecimento, pelo procedimento comum ou
especial da monitória. Nesse sentido, a orientação dos julgados extraídos dos site
do Eg. STJ: (a) “(...) Com efeito, nos termos dos artigos 70 e 77, da Lei
Uniforme de Genebra, o direito à ação de execução, para cobrança de crédito
representado por nota promissória, prescreve em três anos contados do seu
vencimento, verbis: "Art. 70. Todas as ações contra o aceitante relativas a letras
prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu vencimento. (...) Art. 77. São
aplicáveis às Notas Promissórias, na parte em que não sejam contrárias à natureza
deste título, as disposições relativas às letras e concernentes: (...) Prescrição (art.,
70 e 71)". Confira-se, a propósito, o esclarecimento de Rubens Requião: “A nota
promissória, tanto na Lei no 2.044 como na Lei Uniforme, ao lado da letra de
câmbio, integra a lei cambial e é objeto do chamado direito cambiário. Aplicam-se-
lhe todos os preceitos reguladores da letra de câmbio, naquilo evidentemente que
com ela for compatível. A Lei Uniforme, no art. 77, é expressa ao determinar que
lhe são aplicáveis, na parte em que não sejam contrárias à sua natureza, as
disposições relativas às letras de câmbio e concernentes ao endosso, aval,
vencimento, pagamento, direção de ação por falta de pagamento, pagamento por
intervenção, cópias, alterações, prescrição, dias feriados, contagem de prazo e
interdição de dias de perdão. A disciplina jurídica, portanto, é a mesma" (Curso de
Direito Comercial, 4a ed. Saraiva, p. 474).” (Ag 955472/MS, rel. Min. Luis Felipe
Salomão, data da publicação: 25/09/2009, o destaque não consta do original); e
(b) “AGRAVO INTERNO. DIREITO CAMBIÁRIO. EXECUÇÃO. NOTA
PROMISSÓRIA. CONSTATAÇÃO DE INÉRCIA DO TITULAR DO
CRÉDITO, POR LAPSO SUPERIOR AO PRAZO PRESCRICIONAL
PARA A AÇÃO CAMBIAL DE EXECUÇÃO. INVIABILIDADE DO
MANEJO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1. "Registre-
se que a orientação adotada pela Corte de origem encontra-se em consonância com
a jurisprudência do STJ que assevera que a prescrição pressupõe mora do credor
decorrente de inércia motivada por incúria, negligência ou desídia". (AgRg nos
EDcl no AREsp 496.042/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 21/08/2015) 2. No caso, as
instâncias ordinárias observaram que a cedente era a titular dos direitos creditícios
desde o ano 2000 - e não a exequente anterior -, e o cessionário, ora recorrente, só
ajuizou a execução dez anos depois, não podendo o período da primeira execução
ser computado em favor daquele que sabia que era o titular do crédito, mas
permitiu - sem a devida e necessária substituição processual - que terceiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Emb. Declaração no 0000861-52.1999.8.26.0638/50000

continuasse a figurar como exequente em processo de execução diverso,
embasado no título de crédito exequendo. 3. Com efeito, após a consumação da
prescrição, eventual crédito referente ao negócio subjacente poderá ter
relevância para o direito material (relação fundamental), em eventual ação
de conhecimento em sua pureza, ou monitória, mas não é circunstância hábil
a justificar o prosseguimento da execução embasada em título prescrito.
(REsp 1183598/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 15/12/2015) 4. Agravo interno não
provido.” (STJ-4a Turma, AgInt nos EDcl no REsp 1411255/SP, rel. Min. Luis
Felipe Salomão, j. 21/11/2017, DJe 23/11/2017, o destaque não consta do
original). 2.2. Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, adotam-se as
mais recentes teses da Eg. 2a Seção do STJ, fixadas no julgamento do IAC
Incidente de Assunção de Competência no REsp 1604412/SC, relatado pelo Min.
Marco Aurélio Bellizze: “1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas
pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de
prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art.
202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo
prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de
suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano
(aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3. O termo inicial do
art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se
encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez
que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de
prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação
irretroativa da norma processual). 1.4 O contraditório é princípio que deve ser
respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua
observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição
intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato
impeditivo à incidência da prescrição.” 2.3. Como, no caso dos autos, (a) o
arquivamento dos autos foi determinado pela r. decisão datada de 14.03.2012,
após certificada a inércia da parta exequente em dar andamento ao feito (fls. 264);
(b) o termo inicial do transcurso do hum ano, por aplicação analógica do art. 40, §
2o, da LF 6.830/1980, ao caso dos autos, em que não houve prazo fixado para a
suspensão judicial da execução, deve ser computado de 14.03.2013. Nos termos
da orientação adotada, com início do prazo prescricional na vigência do
CPC/1973, de rigor o reconhecimento da ocorrência de prescrição intercorrente,
porquanto, entre o termo inicial do prazo prescricional (14.03.2013) e o pedido
de desarquivamento dos autos (17.05.2018, cf. fls. 265), transcorreu o prazo de 03
anos previsto para o oferecimento da ação executiva lastreada em nota
promissória, caso dos autos, conforme previsto no art. 70, da LUG (DF
57.663/66). Destarte, de rigor a manutenção da r. sentença, que extinguiu o
processo pela ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos do art. 487, II, do
CPC/2015. 3. Desprovido o recurso, em razão da sucumbência recursal, nos
termos do art. 85, §11, do CPC/2015, majora-se em 10% o valor da verba
honorária sucumbencial fixada pela r. sentença recorrida, em quantia certa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Emb. Declaração no 0000861-52.1999.8.26.0638/50000

percentual este que se mostra adequado ao caso dos autos.”
Anota-se que: (a) a manutenção da r. sentença
apelada, quanto ao reconhecimento da prescrição intercorrente foi embasada em
teses da Eg. 2a Seção do STJ, fixadas no julgamento do IAC
Incidente de
Assunção de Competência no REsp 1604412/SC, relatado pelo Min. Marco
Aurélio Bellizze; e (b) a majoração da verba honorária por sucumbência recursal,
decorrente do desprovimento do recurso, na orientação extraída do site do Eg.
STJ: “A majoração da verba honorária sucumbencial recursal, prevista no
art. 85, § 11, do CPC/2015, pressupõe a existência cumulativa dos seguintes
requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.03.2016, data de
entrada em vigor do novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido
integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado
competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no
feito em que interposto o recurso” (Tese no 04, da Edição n. 129: Dos
Honorários Advocatícios II, Jurisprudência Em Teses, o destaque não consta do
original).
O não acolhimento das teses da parte embargante
não caracteriza omissão.
Não se vislumbra contradição alguma a ser sanada,
porquanto inexistentes proposições inconciliáveis no v. Acórdão embargado.
Não há obscuridade a ser suprida, uma vez que o
julgado embargado é claro e compreensível.
Inexiste erro material a ser corrigido, ante a ausência
de inexatidão do modo de expressão do conteúdo do v. Acórdão embargado.
Embargos de declaração não se prestam para o
reexame da matéria. Neste sentido, a nota de Theotonio Negrão, que transcrevo:
“Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se
observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição,
omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse
recurso não é meio hábil ao reexame da causa”. (STJ-1a Turma, REsp 11.465-0,
rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. 23.11.92, rejeitaram os embs., v.u., DJU 15.2.93,
p. 1.665)” (“Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, 34a ed.,
2002, Saraiva, p. 590, nota 2b ao art. 535)”.
2. A pretensão da parte embargante de reforma da r.
sentença para afastar sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios
não foi deduzida na apelação oferecida.
Como se verifica de sua simples leitura, na apelação
interposta, a parte apelante não formulou pedido de reforma da r. sentença, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Emb. Declaração no 0000861-52.1999.8.26.0638/50000

parte relativa à sua condenação ao pagamento de encargos de sucumbência.
Disto decorre que inexiste omissão do julgado
embargado nem mesmo premissa equivocada, mas sim dedução de questão nova,
alcançada pela preclusão consumativa.
Como anota Theotonio Negrão: (a) ""Inexiste
omissão se a alegação de ofensa a determinada norma legal só se fez, no pedido de
declaração" (STJ-3a Turma, REsp 7.891-0-SP-EDcl, rel. Min. Eduardo Ribeiro, j.
13.4.92, p. 5.883)” ("Código de Processo Civil e Legislação Processual em
Vigor”, 34a ed., 2002, Saraiva, p. 598, parte da nota 18 ao art. 535); (b)
“Descabem embargos de declaração para suscitar questões novas, anteriormente
não ventiladas" (STJ - 4a Turma, REsp 1.757 - SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo,
j. 13.3.90, deram provimento, v.u., DJU 9.4.90, p. 2.745, 2a col., em.)" (“Código
de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, 34a ed., Saraiva, 2002, SP,
p. 591, parte da nota 5 ao art. 535); e (c) “ “Não pratica omissão suprível pelos
embargos declaratórios, o acórdão que deixa de manifestar-se sobre matéria não
versada no recurso” (STJ-4a Turma, Ag. 36.426-9-SP-AgRg-EDcl., rel. Sávio de
Figueiredo, j. 18.10.93, conheceram em parte dos embargos, v.u., DJU 22.11.93,
p. 24.960)” (Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, 34a ed.,
2002, Saraiva, p. 597, nota 16e ao art. 535).
No mesmo sentido, a orientação do Eg. STJ
constante dos julgados extraídos do respectivo site: (a) “(...) O inconformismo não
merece abrigo. Com efeito, a questão relativa à compensação dos valores
recebidos em concomitância a título de auxílio-acidente e auxílio-doença, uma vez
que decorrentes de mesmo fato gerador, não foi analisada pelo Tribunal de
origem, não tendo sido sequer suscitada nas razões do apelo da autarquia
previdenciária, motivo pelo qual não há falar em negativa de prestação
jurisdicional. Ressalte-se que os embargos declaratórios não se prestam ao
exame de questões novas, não suscitadas em ocasião adequada e, portanto,
não devolvidas ao conhecimento do Tribunal a quo, por força do princípio
tantum
devolutum
quantum
appellatum.
A
propósito:
"RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO.
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
PLURALIDADE
DE
ADVOGADOS.
INTIMAÇÃO FEITA EM NOME DE ADVOGADO DISTINTO AO DO
SOLICITADO. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO
OPORTUNO. VALIDADE DO ATO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA
INSTRUMENTALIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS PARA AS PARTES.
VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ARTIGOS 467 E
471 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. QUESTÃO RELATIVA
À
EXIGÊNCIA
DAS
ASSINATURAS
PELOS
DEVEDORES
NAS
PLANILHAS ANEXADAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 211/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Emb. Declaração no 0000861-52.1999.8.26.0638/50000

APPELLATUM POSITIVADO NO ARTIGO 515 DO CPC. AUSÊNCIA DE
LIQUIDEZ,
CERTEZA
E
EXIGIBILIDADE
RECONHECIDA
PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. (...) III. Ao apreciar a questão posta a
julgamento, o tribunal não está obrigado a debruçar-se, em toda a sua extensão
possível, sobre a tese pretendida pelo recorrente, bastando fazê-lo no foco
essencial. Consequentemente, recalcitrância por parte do embargante em aceitar o
julgado não pode ser travestida em omissão do órgão julgador, para caracterizar-se
como violação a um determinado texto legal. IV. Não tendo havido
pronunciamento da Corte Estadual acerca da questão federal veiculada no Recurso
Especial, no caso, os artigos 467 e 471 do CPC, a matéria não foi decidida, e, por
conseguinte, inviabilizado o conhecimento do apelo nobre, ante a ausência de um
dos seus pressupostos de admissibilidade. V. Quanto à exigência das assinaturas
pelos devedores nas planilhas anexadas, tem-se que a questão não foi objeto de
debate no Acórdão recorrido, carecendo, portanto, do necessário
prequestionamento viabilizador do Recurso Especial, o que atrai a incidência da
Súmula 211 desta Corte. VI. Não há falar, todavia, em ofensa ao artigo 535 do
CPC, porquanto, a matéria não foi objeto do recurso de Apelação interposto
pela ora recorrente, assim sendo, pelo princípio tantum devolutum quantum
appellatum positivado no artigo 515 do CPC, não estava o Tribunal de
origem, efetivamente, obrigado à se manifestar sobre o tema. (...) IX. Recurso
Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido para reduzir os honorários
advocatícios de R$ 1.190.000,00 para R$ 350.000,00 na data deste julgamento."
(REsp 802545/AM, Relator o Ministro SIDNEI BENETI, DJe de 18.12.2009)
Nesse contexto, tem-se que o tema relativo à compensação dos valores recebidos
em concomitância a título de auxílio-acidente e auxílio-doença, uma vez que
decorrentes de mesmo fato gerador, carece do requisito indispensável do
prequestionamento, a atrair a incidência do enunciado no 211/STJ. Ante o exposto,
nego provimento ao agravo de instrumento” (Ag 1269362, rel. Min. Maria
Thereza de Assis Moura, j. 08/09/2011, DJe 12/09/2011, o destaque não consta do
original); (b) “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AFRONTA AO
ART. 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. NÃO-
OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE VIGÊNCIA AOS ARTS. 47 E 331 DO
DIPLOMA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
N.o
211
DESTA
CORTE.
APRECIAÇÃO
DO
MÉRITO.
INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA.
SÚMULA 326/STJ. 1. Não viola o art. 535 do Código de Processo Civil o
acórdão que deixa de se manifestar sobre questão argüida apenas nos
embargos declaratórios, que sequer fora devolvida ao Tribunal de origem
nas razões da apelação, em face do princípio do tantum devolutum, quantum
appellatum. 2. Deixo de analisar as questões insertas nos arts. 47 e 331 do
Código de Processo Civil, tendo em vista que carecem os temas do indispensável
prequestionamento viabilizador do apelo nobre. Incide, na espécie, o disposto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Emb. Declaração no 0000861-52.1999.8.26.0638/50000

enunciado n.o 211 da Súmula desta Corte. 3. No tocante à alegação de existência
de contradição no acórdão proferido pelo Tribunal de origem, o recurso especial
não merece ser conhecido por deficiência na fundamentação, na medida em que o
Recorrente não indicou qualquer dispositivo de lei federal que teria sido malferido
ou cuja vigência tenha sido negada pelo acórdão recorrido. Aplicável, pois, o
verbete da Súmula n.o 284 do Supremo Tribunal Federal. 4. A pretendida inversão
do julgado no sentido de afastar o dano moral sofrido pelo servidor implica,
necessariamente, o reexame das provas carreadas aos autos, o que não se coaduna
com a via eleita, consoante o enunciado da Súmula n.o 07 do Superior Tribunal de
Justiça. 5. Não há sucumbência recíproca quando, em ação de reparação por dano
moral, a condenação é inferior ao que foi pedido na inicial. 6. Agravo regimental
desprovido” (STJ-5a Turma, AgRg no REsp 754028/ RR, rel. Min. Laurita Vaz, j.
29/04/2009, DJe 25/05/2009, o destaque não consta do original); e (c)
“PROCESSO
CIVIL
-
RECURSO
ESPECIAL
-
OMISSÃO
NÃO
CARACTERIZADA, POR SE TRATAR DE QUESTÃO NOVA, TRAZIDA
PELA PARTE APENAS EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535, II DO CPC. 1. As questões
ventiladas na apelação devem ser examinadas pelo Tribunal dentro do
ângulo constitucional ou infraconstitucional, inocorrendo violação ao art.
535, II do CPC se busca a parte inovar sua argumentação em sede de
embargos de declaração. 2. Dispositivo que, não ventilado no apelo e elencado
nas razões de embargos de declaração que restaram rejeitados, carece de
prequestionamento, tendo aplicação a Súmula n. 282/STF. 3. Recurso especial não
conhecido” (STJ-2a Turma, REsp 190184/ PE, rel. Min. Eliana Calmon, j.
07/12/2000, DJ 19/02/2001 p. 150, o destaque não consta do original).
3. Em consequência, os embargos de declaração
devem ser rejeitados.
Ante o exposto, os embargos de declaração são
rejeitados.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator